Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE USO. CORRETORA DE CÂMBIO. AEROPORTO. RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITOS DA PANDEMIA. COVID-19. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA ADIANTADA. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nas relações contratuais prevalece a liberdade das partes e a intervenção mínima do Estado, que se justifica apenas em caráter excepcional e limitado (art. 2o, III, da Lei 13.874/2019 e art. 421-A, III, do Código Civil).
2.A pretensão deduzida pela autora assenta-se na superveniência de situação excepcional e imprevisível, que teria inviabilizado o exercício exclusivo de sua atividade empresarial (mercado de câmbio) no espaço do aeroporto internacional de Brasília e, portanto, justificaria a resolução do contrato, com a devolução dos valores pagos de forma adiantada, conforme disposição do pacto celebrado.
3.Quando a negociação consensual se mostra impossível em razão de entraves ou dificuldades intransponíveis, resta legitimada a intervenção do Estado, se para preservar o contrato for bastante e suficiente a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro das prestações ajustadas.
4.O Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde, impingiu longo período de isolamento social pelas autoridades sanitárias, repercutiu diretamente no pacto celebrado pelas partes, uma vez que impediu e depois reduziu drasticamente o número de voos internacionais e, por conseguinte, a quantidade de passageiros interessados no mercado de câmbio, sobretudo pela vedação, por certo período, de viagens internacionais.
5.Indubitavelmente, a pandemia da Covid-19 constituiu uma situação de imprevisibilidade que permite a extinção das obrigações contratadas sem culpa das partes, restabelecendo-se, na medida do possível, o status quo ante ̧ sem direito às perdas e danos, porquanto, repita-se, não houve culpa de quaisquer dos contratantes. Tal situação extraordinária e imprevisível subsome-se à norma insculpida no artigo 478 do Código Civil, que permite a resolução do contrato, com base na teoria da imprevisão.
6.Não há que se falar em equilíbrio contratual ou compensação mútua na espécie, pois tendo havido inadimplência ou mora, é devida a justa reparação ao credor (art. 389, 395 e 475, CC). Da mesma forma, se ocorreu a resolução em razão da teoria da imprevisão ou convenção, não pode quaisquer das partes de locupletar com aquilo que foi indevidamente pago e recebido.
7.No caso, com a resolução do contrato, deixou de haver cessão de espaço e, consequentemente sua ocupação, de modo que os valores pagos antecipadamente a título dessa fruição devem ser restituídos pelo locador sob pena de enriquecimento ilícito.
8. RECURSOS CONHECIDOS.NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA INFRAMERICA E PARCIAL PROVIMENTO AO DA CONFIDENCE.

1. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus.
2. A alteração na realidade, produzida pela pandemia, não se circunscreve a uma das partes, necessariamente. Isso significa que o impacto econômico é suportado e sentido coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo.
3. A par de tal quadro, após o exame das pertinentes responsabilidades contratuais e impactos da pandemia na atividade econômica dos litigantes, entendo que a solução promovida pelo magistrado sentenciante contemplou, com equilíbrio, os desgastes enfrentado pelos contratantes, de forma a privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, a fim de que o ônus decorrente da pandemia de Covid-19 não seja suportado exclusivamente por um dos contratantes.
4. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.